Tribunal: TJMT
Processo: 1005802-52.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005802-52.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VALDENIR DA SILVA BRITO - CPF: 991.329.071-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILSON RIBEIRO DE AMORIM - CPF: 837.924.731-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2º, VII, C/C ART. 14, II, CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TENTATIVA DE ROUBO – IRRESIGNAÇÃO DO SENTENCIADO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA FIRME, COERENTE E CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RECONHECIMENTO PESSOAL E FOTOGRÁFICO – AUSÊNCIA DE NULIDADE – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 226 DO CPP – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – IMPOSSIBILIDADE – DOLO VOLTADO À SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL – TENTATIVA FRUSTRADA POR RESISTÊNCIA DA VÍTIMA – FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FIXADA EM 1/3 – ADEQUAÇÃO À PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO – PEDIDO DE REGIME MAIS BRANDO – REINCIDÊNCIA COMPROVADA – REGIME INICIAL FECHADO BEM FUNDAMENTADO – SENTENÇA MANTIDA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A palavra da vítima nos crimes patrimoniais, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova possui elevado valor probatório, especialmente quando confirmada em juízo sob o crivo do contraditório.

Inexistindo vício relevante no procedimento de reconhecimento de pessoa e estando este corroborado por outras provas, não há falar em nulidade do ato.

A desclassificação para lesão corporal leve é incabível quando a violência foi empregada com o intuito de consumar subtração patrimonial, caracterizando-se como meio de execução do crime de roubo.

A fração de 1/3 pela tentativa é adequada quando a execução do delito se aproximou da consumação, sendo frustrada apenas pela reação da vítima, e não por vontade do agente.

Comprovada a reincidência e sendo a pena aplicada superior a 04 anos, impõe-se, nos termos do art. 33, §2º, "b", do Código Penal, a fixação do regime inicial fechado.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
VALDENIR DA SILVA BRITO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art.157, §2º, inc. VII c/c art.14, II, todos do Código Penal, o apenando a 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 10 dias-multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado. (Id. 296870900).

Inconformado com a sentença condenatória,
Valdenir da Silva Brito
manifestou o desejo de recorrer à sentença, sendo interposto o recurso de apelação criminal. Em suas razões, a defesa pugnou pela: a) no mérito, a reforma da sentença, a fim de absolver o apelante da prática dos delitos artigo 157, §2º, inciso vii c/c artigo 14, II, todos do código penal, em razão da ausência de provas que contraponham a negativa de autoria e de materialidade do delito por parte recorrente, com esteio no artigo 386, inc. VII, do código de processo penal; b) reconheça a ilegalidade do reconhecimento realizado em sede policial e não consolidado em juízo, ante a inobservância do procedimento estabelecido no art. 226 do cpp, com fulcro no art. 157, do cpp, c/c art. 5, lvi, da cf/88; c) subsidiariamente, caso não seja o entendimento deste juízo pela absolvição, requer a desclassificação do crime imputado para o delito previsto no artigo 129, caput, do código penal, extinguindo-se da punibilidade do apelante em razão da decadência, em observância dos artigos 103, caput e 107, iv, ambos do código penal. d)subsidiariamente, não entendam pela absolvição do apelante, que seja reconhecida a modalidade tentada do delito com a redução máxima de 2/3 (dois terços), nos termos do artigo 14, parágrafo único, do código penal, em razão do iter criminis diminuto. e) subsidiariamente, excluir os antecedentes demasiadamente antigos utilizados para valoração negativa dos maus antecedentes e da reincidência, bem como, por consequência, reduzir a pena definitiva ao mínimo legal. f) seja aplicado regime diverso do fechado para o regime inicial de cumprimento de pena ao apelante. (Id. 296870909).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
IM
PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo apelante, devendo ser mantida incólume a sentença condenatória. (Id. 296870911).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral da Justiça por intermédio do eminente Procurador de Justiça Jorge da Costa Lana manifestou-se pelo
DESPROVIMENTO
do recurso (Id. 302068375), sintetizando a seguinte ementa:

“[...] APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO – APELANTE CONDENADO POR ROUBO MAJORADO TENTADO E CONCURSO DE AGENTES – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS INDEPENDENTES – CONJUNTO PROBATÓRIO INDENE DE DÚVIDAS –PRETEENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA LESÃO CORPORAL LEVEIMPOSSBILIDADE– NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL, POIS A VIOLÊNCIA EMPREGADA TEVE COMO FINALIDADE ASSEGURAR O SUCESSO DO ROUBO, O QUE CONFIGURA A ELEMENTAR DO TIPO PENAL PREVISTO NO ART. 157 DO CP – PRETENDIDA MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA DE 1/3 PARA 2/3- IMPOSSIBILIDADE – A REDUÇÃO DA PENA EM 1/3 (UM TERÇO) SE MOSTRA PROPORCIONAL POIS O ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO AGENTE NÃO FOI REDUZIDO SENDO FRUSTRADA ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PELA REAÇÃO DA VÍTIMA, QUE ENTROU EM LUTA CORPORAL COM O RÉU, FAZENDO CESSAR ENTÃO À EMPREITADA CRIMINOSAALMEJA O ESTABELECIMENTO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO RESGATE DA SANÇÃO- IMPOSSIBILIDADE- POIS A MANUTENÇÃO DA PENA EM PATAMAR SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E A REINCIDÊNCIA DO AGENTE TORNAM OBJETIVAMENTE INVIÁVEL A PRETENSÃO, DE ACORDO COM O ART. 33, § 2º, B E C, DO CP. PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de um recurso de apelação criminal interposto por
VALDENIR DA SILVA BRITO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do art.157, §2º, inc. VII c/c art.14, II, todos do Código Penal, o apenando a 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 02 (dois) dias de reclusão e 10 dias-multa, a serem cumpridos inicialmente em regime fechado.

Em suas razões recursais, a defesa técnica sustenta sete pretensões, que passo a examinar individualmente, de forma exauriente.

I – DA ABSOLVIÇÃO

A defesa requer a absolvição sob o fundamento de que a autoria delitiva não foi comprovada, destacando a negativa do réu em juízo e apontando suposta fragilidade das provas de reconhecimento pessoal e fotográfico. Tal pretensão, no entanto, não encontra sustentação no acervo probatório dos autos.

A narrativa da vítima Gilson Ribeiro de Amorim foi precisa, coesa e reiterada em todas as fases da persecução penal. Desde a fase administrativa até a instrução judicial, manteve íntegros os detalhes sobre a identificação do réu, inclusive reforçando as características físicas e os momentos da dinâmica criminosa.

Importante destacar que a vítima teve amplo contato com o agente, desde o momento da entrada no veículo até o embate corporal travado para impedir a consumação do roubo. Não se trata, portanto, de um reconhecimento realizado em breves segundos, à distância ou sob baixa luminosidade. Pelo contrário: o recorrente foi o único a permanecer com a vítima durante a segunda etapa da corrida, oportunidade em que se iniciou o assalto com emprego de faca e violência física. Essa convivência por tempo razoável, inclusive em espaço restrito (interior do veículo), confere à vítima legitimidade e segurança para reconhecê-lo com acerto.

Ademais, o reconhecimento do réu não foi o único elemento de prova da autoria, estando este corroborado por diversos outros elementos, como o laudo de lesão corporal, que demonstra as agressões relatadas, o termo de apreensão da faca quebrada no interior do veículo, o boletim de ocorrência detalhado e os relatos do próprio réu, que chegou a confessar parcialmente os fatos na fase inquisitorial.

Ressalte-se que a jurisprudência tem reiteradamente validado a palavra da vítima como elemento probatório apto à condenação, especialmente nos crimes patrimoniais cometidos em ambientes de clandestinidade e sem testemunhas presenciais, desde que haja coerência e compatibilidade com o conjunto fático, como ocorre no presente caso.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ.

“[...]
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
ROUBO
MAJORADO. DEPOIMENTOS
DAS VÍTIMAS
CORROBORADOS PELOS DOS POLICIAIS. SÚMULA N. 7 DO STJ.

DESNECESSIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA
DA
ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que manteve o acórdão que confirmou a condenação do agravante pela prática do delito do art. 157, § 2º, I e II, do CP.

2. A decisão agravada afastou os pedidos de absolvição por insuficiência de provas e de desclassificação delitiva, aplicando a Súmula n. 7 do STJ, e rejeitou as alegações de necessidade de apreensão e perícia
da
arma de fogo para aplicação
da
majorante e de cumulatividade indevida entre causas de aumento de pena.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se: i) a condenação do agravante pode ser mantida com base nos depoimentos
das vítimas
e outros elementos probatórios; ii) há a necessidade de apreensão e perícia
da
arma de fogo utilizada no
crime
para fins de aplicação
da
majorante do art. 157, § 2º, I, do CP; iii) se é devida a alegação de indevido concurso cumulativo de causas de aumento de pena, referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes.

III. Razões de decidir

4. A
palavra da vítima,
em
crimes patrimoniais,
possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no presente caso, em que os depoimentos dos policiais civis foram ao encontro
da
versão apresentada pelos
ofendidos
.

5. Embora o reconhecimento pessoal do agravante possa ter se dado em delegacia e mediante análise fotográfica, tal fato não acarreta em nulidade processual para ensejar sua absolvição do acusado, pois a condenação está embasada em outras provas independentes, especialmente nos depoimentos judiciais
das vítimas,
foram pormenorizados e harmônicos entre si, com destaque para o celular de uma
vítima
ter sido encontrado na residência do agravante, o qual já vinha fazendo uso pessoal do referido aparelho.

6. A jurisprudência do STJ dispensa a apreensão e perícia
da
arma de fogo para aplicação
da
majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso no delito, como, no presente caso, o depoimento judicial
das vítimas
no sentido de que o agravante portava arma de fogo enquanto instrumento de ameaça para a perpetração criminosa.

7. Não houve concurso cumulativo de causas de aumento de pena, pois as majorantes foram aplicadas de forma correta, resultando em um aumento de 1/3
da
pena.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental desprovido.

Tese de julgamento: "1. A
palavra da vítima
em
crimes patrimoniais
possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A apreensão e perícia
da
arma de fogo não são necessárias para aplicação
da
majorante, desde que existam outros elementos de prova que demonstrem seu uso.

3. Não há concurso cumulativo de causas de aumento de pena quando as majorantes são aplicadas corretamente, resultando em um só aumento proporcional
da
pena".

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, I e II; CPP, art. 226.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 782.267/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJe de 17/12/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.097.120/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 11/12/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.784.212/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/06/2021; STJ, AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/04/2018.”.

A negativa isolada do réu, desprovida de qualquer respaldo probatório, não tem força para infirmar os robustos indícios de autoria presentes nos autos, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida quanto ao ponto.

II –

DA SUPOSTA NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL

Sustenta a defesa que os reconhecimentos realizados na fase policial violaram os parâmetros do art. 226 do Código de Processo Penal, maculando o valor probatório desses atos.

Com efeito, é certo que o reconhecimento de pessoas deve observar as formalidades legais. No entanto, a jurisprudência dos tribunais superiores já consolidou entendimento no sentido de que eventuais falhas formais nos atos de reconhecimento não implicam, por si sós, a nulidade da prova, notadamente quando não demonstrado efetivo prejuízo à defesa, conforme exige o art. 563 do CPP (princípio do
pas de nullité sans grief
).

Nesse contexto, é o entendimento do STJ.

“[...]
"1. O reconhecimento fotográfico realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade quando não utilizado como indício de autoria, por ausência de efetivo prejuízo ao acusado. [...] (AgRg no HC n. 891.966/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025.)

No caso em tela, a vítima identificou o réu de forma segura e sem hesitação, tanto por meio de reconhecimento fotográfico quanto presencial. A defesa aponta diferenças físicas entre o recorrente e os demais colocados na fila de reconhecimento, mas não comprovou que tais disparidades comprometeram o ato ou induziram a vítima ao erro. Ademais, o reconhecimento fotográfico ocorreu dentro dos parâmetros aceitáveis da prática policial e foi confirmado posteriormente em juízo, diante da autoridade judicial, em momento processual dotado de contraditório e ampla defesa.

Não se pode exigir, sob pena de inviabilizar a persecução penal, que o ato de reconhecimento policial se dê em condições laboratoriais ideais. Na prática, a comparação entre pessoas de aparência exatamente idêntica é virtualmente impossível. A própria Lei não exige idênticas características, mas sim a presença de outras pessoas com alguma semelhança, o que, no caso, restou atendido dentro da razoabilidade.

Portanto, não há nulidade a ser declarada. O reconhecimento foi corroborado por outros elementos de prova e, ao ser ratificado judicialmente pela vítima, assume valor pleno no conjunto probatório.

III – DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE

A defesa propugna, alternativamente, pela desclassificação da conduta de roubo tentado para lesão corporal leve, sob o fundamento de que não houve subtração e que o bem jurídico efetivamente lesado foi a integridade física da vítima.

A tese, entretanto, desconsidera por completo o dolo e a finalidade da conduta perpetrada pelo réu. Conforme relatado pela vítima, após a entrada no veículo e a solicitação de extensão da corrida, o apelante sacou uma faca e anunciou o assalto, exigindo a posse do carro. O embate físico que se seguiu, com tentativa de ferimento, pedrada e tentativa de evasão com o veículo, evidencia a inequívoca intenção de subtrair o patrimônio da vítima, configurando o
animus furandi
exigido para o tipo penal do roubo.

O Código Penal é claro ao prever que, para a configuração do crime de roubo, basta o emprego de violência ou grave ameaça com o intuito de subtração patrimonial, independentemente da obtenção do resultado. No caso, o bem jurídico patrimônio foi o alvo direto da ação do réu, e a lesão física foi mero meio para alcançar esse fim, sendo inaplicável qualquer desclassificação.

Aliás, a própria jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, mesmo na hipótese de tentativa, a existência de lesão corporal durante o crime não afasta a configuração do tipo de roubo, desde que a violência tenha sido empregada como meio para a subtração, como ocorreu no caso dos autos.

O posicionamento adotado pelo STJ, caminha neste sentido:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA. QUANTUM DE REDUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, "ainda que não exista nenhum bem com a vítima, o crime de roubo, por ser delito complexo, tem iniciada sua execução quando o agente, visando a subtração de coisa alheia móvel, realiza o núcleo da conduta meio (constrangimento ilegal/lesão corporal ou vias de fato), ainda que não consiga atingir o crime fim (subtração da coisa almejada)" (REsp 1340747/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/5/2014, DJe 21/ 5/2014). 2. Não há ilegalidade na redução da pena em 1/2, diante da tentativa (CP, art. 14, II), na medida em que, segundo a instância ordinária, o recorrente "esgotou todos os meios disponíveis para alcançar eventuais pertences da vítima e, inclusive, veio a lesioná-la com um golpe de faca", não se concretizando a subtração de bens somente por circunstâncias alheias à vontade do agente. Precedentes. 3. Hipótese na qual não se constata bis in idem na dosimetria da pena, uma vez que a culpabilidade foi sopesada em razão de a ação do agente ter extrapolado a violência e a grave ameaça do tipo penal do roubo, eis que causou lesões no braço da vítima, devendo, portanto, ser mantida a elevação da pena-base, o que não se confunde com o aumento de pena na terceira etapa, com amparo no art. 157, § 2º, VII, do Código Penal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.398.304/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 26/2/2024.)

Assim, é inviável a pretendida desclassificação.

IV – DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA

A defesa sustenta que a fração de diminuição da pena, em razão do crime ter sido praticado na modalidade tentada, deveria ser
a máxima prevista no art. 14, parágrafo único, do Código Penal
, qual seja,
2/3
,
sob o argumento de que o iter criminis teria sido interrompido em fase incipiente, o que evidenciaria baixa ofensividade e reduzido desdobramento fático da empreitada criminosa.

Contudo, tal pretensão
não encontra guarida na realidade processual, tampouco na doutrina ou jurisprudência pátrias
.

O Código Penal estabelece no parágrafo único do art. 14 que
“
salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços
”
. Trata-se de norma de conteúdo
discricionário vinculada à proporcionalidade concreta da ação desenvolvida
, o que impõe ao julgador analisar
a maior ou menor proximidade da consumação, o grau de desenvolvimento do iter criminis, e as circunstâncias da tentativa
.

No caso dos autos, não há dúvida de que
o réu percorreu quase todo o caminho até a consumação do delito
,
sendo sua frustração unicamente decorrente da
reação eficaz e corajosa da vítima
, e não por desistência voluntária, arrependimento eficaz ou qualquer causa externa ao controle do agente.

Conforme narrado com detalhes pela vítima, o réu, depois de iniciar a corrida com outros três passageiros, permaneceu no veículo, pediu a continuação do trajeto até outro bairro e,
em momento oportuno, sacou uma faca da cintura e anunciou o assalto
,
direcionado expressamente à subtração do veículo. A vítima tentou acalmar o assaltante, iniciou luta corporal com ele, quebrou a lâmina, levou um chute, foi golpeada com uma pedra no rosto, e presenciou o agente tomar o controle do veículo.
O réu só não logrou consumar o crime porque foi contido fisicamente e imobilizado.

Ora, o tipo penal de roubo exige como elemento subjetivo o
dolo de subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça
,
o que, como visto, restou configurado com plenitude. O comportamento do agente foi
altamente violento, persistente, prolongado e intencional
.
Houve uso de arma branca, agressões físicas, manobras de engano e até tentativa de fuga com o automóvel da vítima.

Esse contexto demonstra que
o agente ultrapassou a fase preparatória e se manteve por longo tempo na fase executória
,
tendo suas ações interrompidas apenas pelo sucesso defensivo da vítima. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fração de redução da tentativa deve ser
menor quando o crime se aproxima da consumação
, como no caso em exame:

“[...]
- O critério do redutor fracionário da tentativa leva em conta a proximidade do momento consumativo do crime, ou seja, quanto mais próximo da consumação, menor será a redução da reprimenda. - No caso, ficou provado que o paciente exauriu todos os meios de execução que estavam a sua disposição, apenas não se consumando o delito porque a vítima foi submetida a complexa cirurgia bem sucedida. Considerando a proximidade com a consumação do crime, e tendo em vista os diversos golpes de faca praticados pelo paciente, o redutor mínimo, mostra-se razoável. - De todo modo, tendo as instâncias ordinárias firmado a opção pela fração mínima de redução pela tentativa, em juízo de fato fundamentado sobre a extensão percorrida do iter criminis, a alteração desse quantum demandaria amplo reexame fático-probatório, a que a via do writ não se presta. - Habeas corpus não conhecido.
(HC n. 534.173/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

É exatamente o que se observa no caso concreto. O comportamento do recorrente
não pode ser tratado como tentativa rudimentar ou frustrada em momento inicial
,
como quer fazer crer a defesa. Houve abordagem, ameaça com faca, luta corporal, lesões na vítima, tentativa de evasão com o veículo e resistência até a última oportunidade. A sequência de atos reflete
intensidade criminosa elevada
,
justificando plenamente a escolha da fração mínima de 1/3, como fixada na sentença.

A adoção da fração de 2/3, conforme requer a defesa,
implicaria desproporcional abrandamento da pena diante da gravidade concreta dos fatos
,
e acabaria por premiar o insucesso da empreitada, mesmo quando a frustração decorreu
da intervenção da vítima e não da desistência do agente
.

Portanto, mostra-se absolutamente correta a aplicação da fração de 1/3, pois compatível com o estágio avançado de execução e com o elevado grau de violência empregado pelo réu, razão pela qual
não há reparo a ser feito nesse ponto da sentença
.

V – DO AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES

A defesa pugna pela exclusão da reincidência e dos maus antecedentes. No entanto, os autos trazem prova documental de que o apelante possui condenações penais anteriores, com trânsito em julgado, o que justifica a incidência dessas circunstâncias judiciais e legais.

Tais registros foram corretamente valorados pelo juízo sentenciante, dentro dos critérios do art. 59 e 61 do Código Penal. A reincidência é específica e a existência de antecedentes negativos também está documentalmente evidenciada.

Logo, não há qualquer ilegalidade, tampouco excesso, a ser corrigido.

VI – DO REGIME INICIAL FECHADO

A defesa requer, por fim, a fixação de regime prisional mais brando, sugerindo, alternativamente, o semiaberto ou até mesmo o aberto para o início do cumprimento da pena. Para tanto, ampara-se em alegações de desproporcionalidade da sanção aplicada e em suposta ausência de fundamentação suficiente para a imposição do regime fechado.

Inicialmente, cumpre lembrar que o regime inicial de cumprimento da pena é regido pelo disposto no artigo 33, § 2º, do Código Penal, que prevê critérios objetivos e subjetivos para sua fixação:

“Art. 33, §2º – A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida:

b)
o regime inicial fechado para o condenado reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos;

c)
o regime inicial semiaberto para o condenado não reincidente
, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito)."

No caso dos autos, o réu
é reincidente
, conforme expressamente reconhecido na sentença com base em certidões de antecedentes criminais constantes nos autos. A pena aplicada foi de
4 anos, 10 meses e 2 dias de reclusão
, superior, portanto, ao patamar de 4 anos, o que,
somado à reincidência
,
torna impositiva a fixação do regime fechado
, salvo hipótese excepcionalíssima de aplicação do redutor do § 3º do mesmo artigo o que, evidentemente,
não se aplica ao presente caso diante da gravidade do crime e da personalidade do agente.

Além disso, mesmo que se admitisse, por argumentação, que o art. 33 permite certo grau de discricionariedade ao julgador na escolha do regime, tal margem decisória
não é absoluta e deve observar os princípios da individualização da pena, da necessidade da sanção e da reeducação do condenado
. Nesse contexto, a imposição do regime mais severo se justifica não apenas pela reincidência, mas
também pela violência concreta empregada na tentativa de roubo
, que se deu com uso de arma branca, agressões físicas intensas e tentativa de fuga com o veículo.

Ou seja, além do critério
objetivo
(reincidência + pena superior a 4 anos), o regime fechado encontra
lastro também nos critérios subjetivos da culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime
, devidamente considerados na sentença. A violência exacerbada, a audácia do comportamento, a perseverança na empreitada criminosa mesmo diante da resistência da vítima tudo isso justifica
o maior rigor na resposta penal
.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Valdenir da Silva Brito
, mantendo integralmente a sentença condenatória por seus próprios fundamentos, diante da ausência de qualquer mácula formal ou material que comprometa sua validade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025